Tribunal: TCU
Processo: 004.752/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, com condenação solidária em débito, em razão de prejuízos na execução das obras de construção do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho  TABR..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Mendes Junior Trade e Engenharia S.A. e por Jorge Luiz Zelada em face do Acórdão 703/2021-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, assim como as de Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, condenando-os em débito histórico de R$ 35.934.150,93, em razão de prejuízos causados à Petróleo Brasileiro S.A. na execução das obras de construção do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho - TABR, objeto do Contrato 0802.0045377.08.2. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.